Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739010-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LINDOSO BAUMANN DAS NEVES PIETROLUONGO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, ANA FAGUNDES ALVES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Lindoso Baumann das Neves Pietroluongo contra decisão do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 214709344 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, Felipe de Almeida Ramos Bayma Sousa, e Defensoria Pública do Distrito Federal, e pelo ora agravante em desfavor de Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza, processo n. 0700228-10.2020.8.07.0018, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos hereditários das executadas sobre a gleba de terras da Fazenda BREJO ou TORTO, com 100,00 alqueires, registrada sob a Transcrição no 1.950, Livro 3B, fls. 130-132, Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina, GO, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. Em razões recursais (Id 76185455), o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada autorizou a penhora de terras públicas para pagamento de honorários advocatícios particulares, o que contraria decisões anteriores que reconheceram a natureza pública das terras em questão. Alega que a ADTER representa advogados da TERRACAP, que já sustentaram judicialmente que as terras são públicas, sendo contraditório permitir a penhora desses bens para pagamento de uma dívida particular. Argumenta que a decisão causa insegurança jurídica e viola princípios legais e éticos, devendo a matéria ser dirimida para evitar a penhora de terras públicas. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O processamento do presente agravo e, em sede de antecipação de tutela, que se suspenda a ordem de penhora emanada pelo Juízo agravado, até o Julgamento final do presente Agravo. b) A intimação dos Agravados para, querendo, manifestar-se sobre o presente pedido, sob pena de preclusão; b) Que seja oficiado o representante do Ministério Público do Distrito Federal para tomar conhecimento e, querendo, oferecer parecer. c) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que, confirmando-se a tutela anteriormente deferida, seja reformada a decisão agravada, proibindo-se a penhora de bem, bem como a adoção das medidas processuais cíveis e administrativas cabíveis, inclusive com o Ofício à OAB e ao Ministério Público para a devida apurações de condutas eventualmente contrárias ao direito. Preparo regular (Id 76184894). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Ao exame do processo de referência, constato ter a decisão agravada sido proferida em 16/10/2024 (Id 214709344) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/10/2024 (Id 215063055), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21/10/2024, de maneira que se findou, há longa data, o prazo para opor embargos ou interpor o recurso cabível. Ora, o art. 1.003, § 5o, do CPC estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso, de forma que, tendo a decisão agravada sido publicada há quase um ano e sem a interposição do recurso cabível, tenho por manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pelo exequente/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo da execução. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque o agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 17 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora